Tribunal: TJDFT
Processo: 0061783-09.2009.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Vistos etc. Diante da derradeira manifestação dos autores/poupadores quanto à possibilidade de adesão ao acordo firmado pelas entidades representativas1, sem prejuízo de viabilizarem sua adesão ao convencionado no ambiente da plataforma disponibilizada para esse desiderato, diga o réu, em 05 (cinco) dias, sobre o veiculado, colacionando aos autos, se o caso, proposta, com especificação de valores, para aferição da viabilidade da concertação da autocomposição. I. Brasília-DF, 29 de abril de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num 58146433